Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-02.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – VALORAÇÃO E SUFICIENCIA DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS - LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR - ANULAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSENCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CORRELATO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
Embargos de declaração rejeitados no id. 93555494.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao Art. 95 do Regulamento do ICMS de Mato Grosso, Arts. 357, I. II, III, IV § 1o, 369, 370, 37, 489 e 1.022, todos do CPC, mantendo-se as omissões apontadas em sede de Aclaratórios, incorrendo em ofensa a dispositivo Legal Federal.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao Art. 95 do Regulamento do ICMS de Mato Grosso, Arts. 357, I. II, III, IV § 1o, 369, 370, 37, 489 e 1.022, todos do CPC, mantendo-se as omissões apontadas em sede de aclaratórios, incorrendo em ofensa a dispositivo Legal Federal.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, em que se pretende aferir a suposta ilegalidade dos lançamentos de que tratam as Notificações n. 766516/53/32/2011 (ICMS) e n. 832866/53/32/2011 (multa), demandaria o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CREDITAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DO IMPOSTO RETIDO A MAIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, DECIDIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que não se comprovou a legitimidade da origem do crédito de ICMS. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão (e-STJ, fls. 659-661): "Dessume-se dos autos que a produção de prova pericial destinou-se a apurar a legitimidade do creditamento de ICMS efetuado pela embargante no período discriminado no AIIM no 3.152.887- 9. Contudo, nos termos do referido laudo técnico, não restou comprovada a legitimidade da origem do crédito. Com efeito, o expert mencionou expressamente que '(...) A CBD, por ocasião dos trabalhos de fiscalização, foi regularmente notificada para apresentar o arquivo magnético de controle de estoques e seus documentos correlatos nos moldes estabelecidos pela Portaria CAT no 17/99, referente ao período objeto do AIIM. Conforme exposto no processo administrativo (juntado em partes aos embargos), a CBD apresentou arquivo magnético 'CD' para atendimento da notificação.(...) Nesse contexto, o laudo do expert não foi conclusivo acerca da correção do aproveitamento dos créditos realizado sem o preenchimento das condições exigidas pela lei para tanto, quais sejam, 'idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislaçã', por força do art. 23 da LCF 87/1996". Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
6. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1934668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – VALORAÇÃO E SUFICIENCIA DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS - LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR - ANULAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSENCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CORRELATO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
Embargos de declaração rejeitados no id. 93555494.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que houve supressão da fase probatória pelo juízo singular, com a prolação de sentença sem manifestação quanto às questões de mérito, sob a alegação de ausência de provas verossímeis.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da violação aos artigos 93 inciso IX da CF – Tema 339/ STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que houve supressão da fase probatória pelo juízo singular, com a prolação de sentença sem manifestação quanto às questões de mérito, sob a alegação de ausência de provas verossímeis.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça